Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pelo ente federativo, que se insurge contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e condenou-o ao pagamento, em favor da parte autora, de R$ 337,81 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), a título de remuneração pelo exercício da advocacia dativa no processo referente a crime de Violência Doméstica. O recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não possui responsabilidade pelo pagamento dos referidos honorários, pois haveria Defensoria Pública disponível na localidade.
3. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. De acordo com a teoria da asserção, o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Preliminar rejeitada.
4. Apesar de a designação do autor como defensor dativo, no âmbito do processo em questão (atuar nas audiências realizadas em 07/06/2016 – ID 19966499 – pág. 2), ter sido realizada por magistrado do TJDFT (agente público da União), é certo que desde a Emenda Constitucional 69/2012 a organização e a manutenção da DPDF são incumbências que passaram a pertencer ao Distrito Federal, e não mais à União (art. 21, XIII, da CRFB/88). Deste modo, designado advogado dativo em razão de suposta deficiência nos quadros da DPDF, em relação à qual o Distrito Federal possui a responsabilidade de organizar e manter, resta evidenciada a legitimidade passiva do recorrente. Precedente: Acórdão 1214894, 07369221820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Partes: Naique Fernandes Rabelo versus Distrito Federal.
5. A designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, por ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, principalmente na seara criminal. E, neste sentido, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal.
6. Nestas circunstâncias, a jurisprudência do STJ já se fixou no sentido de que “são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região” (STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014. Partes: Amarilda Pereira Oliveira versus Estado do Paraná).
7. Em relação à alegação de que existia suficiente Defensoria Pública disponível para o patrocínio dos interesses do réu, o autor colacionou ofício (ID 19966498) enviado pela própria DPDF ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Planaltina, no qual é relatada a deficiência de defensores públicos naquele ofício judicial. Ademais, na forma da jurisprudência do STJ supracitada, não é necessário que haja ausência de defensores públicos na localidade para que seja legítimo o pagamento a defensores dativos, bastando a constatação da carência no referido quadro apta a causar possível prejuízo à defesa do assistido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.